Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA EM PERÍODOS DE ATIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES À BAIXA CADASTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender protestos e inscrição em dívida ativa relativos à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE), exigida do escritório de advocacia agravante.
1.2. Alegação de inexistência de fato gerador, por ausência de atividade empresarial e por estar o registro societário baixado nos exercícios de 2024 e 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se escritórios de advocacia estão sujeitos à incidência da TFE, em razão do exercício do poder de polícia urbanística; e (ii) saber se é legítima a cobrança da taxa após a baixa do cadastro da sociedade unipessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A TFE tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia da administração pública quanto ao uso e ocupação do solo e à ordem urbanística (Lei Complementar Distrital no 783/2008, arts. 4o a 8o).
3.2. A jurisprudência do STJ reconhece que a taxa de fiscalização ou funcionamento incide inclusive sobre escritórios de advocacia, pois decorre do poder de polícia e não do controle do exercício profissional (AgRg no AREsp 358.371/SP e REsp 658.998/RS).
3.3. Não há ilicitude na cobrança referente a períodos em que a sociedade estava regularmente constituída; todavia, constatada a baixa cadastral antes dos exercícios de 2024 e 2025, é indevida a cobrança e os protestos relativos a esses períodos devem ser suspensos.
3.4. O requisito de probabilidade do direito resta presente quanto às TFEs posteriores à extinção da sociedade, sendo cabível tutela antecipada para impedir novos lançamentos e protestos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender os protestos e inscrições em dívida ativa relativos às TFEs dos anos de 2024 e 2025 e determinar que o Distrito Federal se abstenha de novos lançamentos referentes ao mesmo fato gerador. Sem custas ou honorários, conforme Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) de sociedades unipessoais de advocacia enquanto mantida sua inscrição ativa. 2. A baixa cadastral do contribuinte impede a incidência e o lançamento da TFE em exercícios posteriores à extinção da sociedade.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78; CPC, art. 300; Lei Complementar Distrital no 783/2008, arts. 4o, 5o, 6o, 8o e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 358.371/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STJ, REsp 658.998/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21.09.2004; STJ, AgInt no AREsp 2.017.795/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2022.